Tribunal: TJPA
Processo: 0023076-86.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-11-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO À AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA IMPOSIÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Deve ser mantido o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto domiciliar, com monitoração eletrônica, quando constatado que o Juízo a quo justificou, de modo satisfatório e em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores e desta e. Corte, a sua necessidade, diante da inexistência da ?Casa de Albergado? ou ?estabelecimentos congêneres? no Estado do Pará. 2. Agravo em execução conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0023076-86.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
AGRAVANTE: ADRIANO CIRILO DE OLIVEIRA OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA)
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO À AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA IMPOSIÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
. Deve ser mantido o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto domiciliar, com monitoração eletrônica, quando constatado que o Juízo
a quo
justificou, de modo satisfatório e em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores e desta e. Corte, a sua necessidade, diante da inexistência da ¿
Casa de Albergado
¿ ou ¿
estabelecimentos congêneres
¿ no Estado do Pará.
2
. Agravo em execução conhecido e improvido.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

09ª Sessão Ordinária da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a ser realizada por videoconferência aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 27 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0023076-86.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
AGRAVANTE: ADRIANO CIRILO DE OLIVEIRA OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA)
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo apenado
Adriano Cirilo de Oliveira Oliveira,
por intermédio do defensor público Fernando Albuquerque de Oliveira, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que concedeu ao agravante a progressão ao regime aberto domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, tendo em vista a inexistência de ¿
Casa de Albergado
¿ ou ¿
estabelecimento congênere
¿ no Estado do Pará.

Objetiva a defesa técnica o afastamento do monitoramento eletrônico determinado pelo Juízo
a quo,
argumentando, linhas gerais, a ausência de fundamentação válida para sua imposição, sobretudo considerando se tratar de medida mais severa do que a prevista em lei.

Ao final, pleiteia, ainda, a intimação pessoal do membro da Defensoria Pública, a fim de proceder a sustentação oral, além do prequestionamento,
¿para fins de recurso especial e extraordinário, o artigo 5º, XLVI; artigo 93, XI, todos da CRFB; artigos 1º; 146, B, IV e 146, D, I, todos da LEP; artigo 10.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos¿.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada.

Por último, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução.

Registro, por fim, que, diante da ausência de juntada no presentes autos da decisão que, em sede de juízo de retratação, manteve a decisão questionada, bem como das razões recursais do presente agravo em execução, determinei que a minha assessoria diligenciasse junto ao Sistema de Execução Eletrônico Unificado deste e. Tribunal (SEEU), oportunidade em que foram localizados os documentos faltantes nos presentes autos e procedida sua juntada.

É o relatório
.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Conforme reportado, a insurgência defensiva cinge-se apenas no tocante à imposição de monitoramento eletrônico do apenado no cumprimento do regime aberto domiciliar.

O recurso não comporta provimento.

Do exame da decisão agravada, constato que,
diversamente do alegado pela defesa
, o Juízo
a quo
fundamentou, de modo satisfatório, a necessidade de imposição do monitoramento eletrônico no caso.

Confira-se, a propósito, trecho do
decisum
agravado, na fração de interesse:
¿Decisão
Trata-se de
pedido de PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO em favor do apenado.
O
Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido
.
Analisando os autos, verifica-se que o(a) apenado(a) ainda não atingiu o quantum necessário ao preenchimento do requisito objetivo.
Quanto ao requisito subjetivo, conforme certidão carcerária, o(a) apenado(a) possui bom comportamento.
Desta feita,
embora ainda não cumprido o requisito objetivo exigido pelo art. 112, da LEP e considerando a proximidade da data para o implemento deste, em atenção ao princípio da celeridade, passo à análise do benefício de progressão de regime sob condição suspensiva.
Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a) apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP, c/c o art. 33, § 2º, do CP,
DEFIRO, sob condição suspensiva, cujo direito se implementará a partir de 18.06.2020 a PROGRESSÃO DE REGIME do SEMIABERTO para o ABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso(a)em outro regime.
A Administração Penitenciária deve observar como marco inicial para o cumprimento desta decisão a data supracitada, estando o(a) apenado(a), até lá, sujeito à verificação da manutenção do bom comportamento.
Caso não mantenha os requisitos, deve ser comunicado este Juízo e não efetivada a transferência.
Dessa forma, o(a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na ¿Casa de Albergado¿ ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o(a) apenado(a), fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal).
Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF.
Nesse sentido, segue a jurisprudência assente nos tribunais pátrios:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão (ut, HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 21/10/2016) 2. In casu, foi concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de determinadas condições. 3. Incidência da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1016695/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017)
Isso posto,
diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP, concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP:
1. Obter ocupação laboral lícita, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da presente progressão, fazendo prova dessa ocupação sempre que solicitado por esta Autoridade Judiciária;
2. Não andar armado;
3. Não frequentar casas de bebidas ou de tavolagens (jogos), boates, ou estabelecimentos congêneres;
4. Não se ausentar da Comarca, por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial;
5. Recolher-se a sua habitação de 22:00 horas às 06:00 horas, salvo motivo imperioso e justificável;
6. Comparecer ao Núcleo Gestor de Monitoramento tão logo seja deferida a progressão, bem como a cada 03 (três) meses, após a dispensa ou retirada do monitoramento eletrônico.
7. Procurar viver em harmonia com a família e os vizinhos, trazendo ao conhecimento do Juízo, os fatos que lhe perturbem a convivência em família ou em sociedade;
8. Atender às recomendações feitas pelos técnicos do Setor Psicossocial que o acompanham no processo de retorno ao convívio social, durante o tempo determinado pelo MM. Juiz;
9. Trazer ao conhecimento do Juízo da Vara de Execução Penal todos os fatos que impeçam o cumprimento das condições aqui apresentadas.
10. Não cometer novo delito.
11. Não danificar/violar o dispositivo de monitoramento eletrônico.
Com fundamento no artigo 146-B, II da LEP, determino seja o (a) apenado (a) encaminhado ao NÚCLEO GESTOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto. Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP.
A RETIRADA DO MONITORAMENTO DEVERÁ OCORRER NO NÚCLEO GESTOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, que deverá dar continuidade à fiscalização do cumprimento de pena e das condições estabelecidas, especialmente no que concerne ao comparecimento trimestral e orientação de retorno ao convívio social.
Transcorridos os lapsos temporais acima mencionados e não existindo notícia de quebra das condições para a manutenção do(a) apenado(a) no regime aberto, autorizo, desde logo, A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
À Secretaria, expeça-se Liquidação de Pena Retificada, utilizando como data-base para futuras a projeção a data de implementação do requisito objetivo.
Caso observado, pela Secretaria, existência de guia de execução pendente, fica sem efeito esta decisão, devendo ser realizada, nessa hipótese, a soma e a unificação das penas, com vista ao MP e defesa e, após, conclusão dos autos.
Ciência ao Ministério Público e à Defesa.¿
(Destaquei).

Como se nota, o magistrado singular,

constatando o preenchimento dos requisitos legais, concedeu a progressão do reeducando ao regime aberto domiciliar, por intermédio de monitoramento eletrônico, ante a inexistência da
¿Casa de Albergado
¿ ou ¿
estabelecimentos congêneres
¿ no Estado do Pará.

Conforme já tive a oportunidade de manifestar em outros julgados, se o caótico sistema prisional do Estado não possui meios para manter os detentos em estabelecimento apropriado, é de se autorizar, excepcionalmente, que na falta de vagas no regime aberto, permita ao apenado o cumprimento da reprimenda nos moldes fixados pelo Juízo de 1º grau.

Logo, sem maiores ilações, saliento que, ao lado da decisão ter sido devidamente justificada na espécie, encontra-se em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, cito,
verbi gratia
, os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PARÂMETROS FIXADOS NO RE 641.320/RS. PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I -
Conjugados o art.
33
,
§ 1º
, alínea c, do
Código Penal
; o art.
146-B
, inciso IV, e o art.
146-D
, inciso I, ambos da
Lei de Execução Penal
; e a Súmula Vinculante n. 56 do col. STF, com aplicação dos parâmetros fixados no julgamento do RE 641.320/RS, conclui-se que: na ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, em virtude de déficit de vagas, pode o Juízo da Execução deferir a prisão domiciliar, em substituição ao recolhimento em casa de albergado ou estabelecimento congênere, com monitoramento eletrônico, desde que este se mostre necessário e adequado.
II - A esse respeito, entende esta Corte Superior de Justiça que a imposição de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, devendo-se aferir periodicamente a necessidade de sua manutenção. Precedente. III - In casu, o eg. Tribunal de origem consignou que o sistema de monitoramento submeterá o recorrente ao controle estrito apenas nos horários e regiões previamente determinados, dispondo ele da liberdade necessária para realizar todos os deslocamentos necessários ao exercício de sua atividade laboral e/ou necessidades pessoais, nos limites autorizados. IV -
A adaptação do sistema de monitoramento às condições específicas do regime aberto, com restrições apenas nos horários e regiões previamente determinados, portanto, ao mesmo tempo que acolhe e consagra o senso de autodisciplina e responsabilidade, sem vigilância estrita, preserva e concretiza o princípio da individualização da pena
. V -
Ademais, afigura-se proporcional a medida à luz da necessidade de garantir-se a indispensável fiscalização a que se deve submeter o cumprimento da pena privativa de liberdade, não tendo as instâncias ordinárias, no caso concreto, considerado suficiente para assegurar seu mínimo controle a realização de diligências por agentes públicos.
VI - O recorrente não instruiu a ação com provas de que tem sofrido problemas de saúde em razão do uso da tornozeleira eletrônica, pelo que neste ponto suas alegações não merecem prosperar. VII - Dessa forma, não se constata o constrangimento ilegal apontado. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.¿
(RHC 105.952/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019 - destaquei)
------------------------------------------------------------------------------
¿EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1.
"E assente nesta Corte o entendimento de que a falta de vagas em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime aberto não justifica a permanência do condenado em condições prisionais mais severas. Em casos tais possível é a concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar, no caso de inexistir no locaI casa de albergado, enquanto se espera vaga em estabelecimento prisional adequado.
" (AgRg no REsp 1389152/RS, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 04/11/2013). 2.
É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. 3. In casu, as limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico, não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. Ademais, a medida não implica em supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal
. 4. Ordem denegada.¿
(STJ - HC: 383654 RS 2016/0335114-5, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 03/10/2017, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 09/10/2017 - grifei).

Na mesma linha de raciocínio, esta e. Corte vem se manifestando, conforme se demonstra com os seguintes arestos:
¿EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. NÃO OBSERVÂNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE E INADEQUAÇÃO DO USO DO DISPOSITIVO. IMPROCEDENCIA DA ARGUIÇÃO. RE 641.320 (TEMA 423). SÚMULA VINCULANTE Nº 56. REsp Nº1710674/MG (TEMA 993). ARTIGO 146-B, INCISO IV, DA LEI 7.210/1984. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAIS. UNANIMIDADE. 01
- Não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República) e ao dever de fundamentação das decisões de órgão do Poder Judiciário (artigo 93, inciso IX, da Constituição da República). Até mesmo porque a necessidade e adequação da monitoração eletrônica, in casu, foram identificadas a partir de jurisprudência sedimentada em torno da ausência de estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que o apenado cumpre pena, correlacionada à previsão legal a respeito desse meio de fiscalização
. 02.
Recurso conhecido e improvido
à unanimidade.¿
(2020.00425638-52, 211.766, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, Órgão Julgador 3ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-07 - negritei)
------------------------------------------------------------------------------
¿AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O MONITORAMENTO ELETRÔNICO É NECESSÁRIO QUANDO CONCEDIDA, DE FORMA EXCEPCIONAL, A PRISÃO DOMICILIAR PARA O RESGATE DA REPRIMENDA, NOS CASOS DE AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME PARA O QUAL HOUVE A PROGRESSÃO. PRECEDENTES DO STJ. 2. NA HIPÓTESE, FOI CONCEDIDA AO RECORRENTE A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO E, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE VAGA EM CASA DE ALBERGADO, LHE FOI DEFERIDA PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E ACEITAÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES. 3. NÃO HÁ ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE, AO CONCEDER O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR, DETERMINA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DO ART. 146-B, IV, DA LEP, POR AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO NO ESTADO DO PARÁ COMPATÍVEL COM O REGIME ABERTO. 4. PREQUESTIONAMENTO: PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, BASTA AO JULGADOR DEMONSTRAR OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTAR O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO DEFENSIVO. PRECEDENTES.
5. AGRAVO DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.¿
(2019.04542308-34, 209.154, Rel. Rosi Maria Gomes De Farias, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2019-11-01, Publicado em 2019-11-04 - grifei).

A propósito, impõe-se mencionar que o manejo de recursos contra a jurisprudência firme e reiterada do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte, sem nenhum elemento que justifique a pretensão de ver alterado esse entendimento, por ser uma iniciativa temerária e notório abuso do direito de recorrer, além de só contribuir para agravar o atravancamento do Poder Judiciário, aumentando a colossal demanda por jurisdição existente no país - está a merecer sanções processuais mais eficientes para coibir esse reprovável hábito.

Assim, considerando que a tornozeleira eletrônica visa garantir a fiscalização do cumprimento das condições impostas ao ora agravante, bem como que inexistem motivos concretos para sua retirada, faz-se mister sua manutenção, mormente considerando a gravidade do momento atual que estamos vivendo em nosso Estado,
tratando de medida mínima de proteção à sociedade.

Registro, inclusive, que se não houvesse deficiência no sistema prisional estadual, o agravado estaria cumprindo pena no regime aberto, em alguma ¿
Casa de Albergado
¿ ou ¿
estabelecimento similar
¿,
o que lhe seria, evidentemente, mais prejudicial, notadamente diante do controle prisional a que estaria sujeito.

Para finalizar
,
no tocante

ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono dos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Diante o exposto, na linha do parecer emitido pelo
custos legis
,

conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão agravada.

É o voto.
Belém, 27 de outubro de 2020
.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator